Tribunal: TJSP
Processo: 0002906-15.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade da ré configurada – Conduta culposa do preposto demonstrada.

DANOS MORAIS – MORTE DE PAI E CÔNJUGE - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – "Quantum" indenizatório no valor de R$100.000,00 para a filha e R$80.000,00 para a viúva, que deve ser mantido – Valor final que se coaduna com os limites da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade da ré configurada – Conduta culposa do preposto demonstrada.

DANOS MORAIS – MORTE DE PAI E CÔNJUGE - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – "Quantum" indenizatório no valor de R$100.000,00 para a filha e R$80.000,00 para a viúva, que deve ser mantido – Valor final que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

PENSÃO MENSAL - PAGAMENTO DO VALOR À VISTA, DE UMA SÓ VEZ – Descabimento – Não aplicação do artigo 950, parágrafo único do Código Civil - Medida que não se coaduna com a natureza alimentar do instituto.

TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – Pensão mensal devida à viúva até que a data em que o falecido completaria 71,9 anos, que corresponde à expectativa média de vida do brasileiro na data do óbito, segundo tabela do IBGE – Precedentes do C. STJ.

PENSÃO MENSAL – CORREÇÃO E JUROS - Correção monetária das prestações vincendas que deve ser realizada a cada período de doze meses, segundo a tabela prática do TJSP e juros de mora a partir do vencimento de cada parcela – Prestações vencidas, devidas desde o falecimento da vítima até a execução do decisum, que devem ser pagas em parcela única, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir do evento danoso.

PENSÃO MENSAL – Cumulação com benefício previdenciário – Cabimento – Verbas com naturezas jurídicas distintas - Benefício previdenciário que não pode ser abatido do pensionamento decorrente de ato ilícito.

LIDE SECUNDÁRIA – Delimitação da responsabilidade da seguradora de acordo com os limites previstos na apólice – Ausência de contratação de cobertura adicional de danos morais pelo segurado – Risco expressamente excluído da cobertura, nos termos das condições gerais – Aplicação da Súmula 402 do STJ – Responsabilidade da seguradora que fica restrita aos danos materiais.

HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – Hipótese em que a litisdenunciada aceita a denunciação, insurgindo-se apenas quantos aos danos morais, excluídos da apólice – Ausência de resistência a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.